Tribunal: TJSP
Processo: 2009572-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que determinou a realização de cálculos até janeiro de 2023, data do cálculo apresentado pelo credor e concedeu às partes o prazo comum de 15 dias para trazerem aos autos seus cálculos. Cálculos apresentados equivocados. Valor a ser corrigido monetariamente da data da propositura da ação e acrescido de juros de mora de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que determinou a realização de cálculos até janeiro de 2023, data do cálculo apresentado pelo credor e concedeu às partes o prazo comum de 15 dias para trazerem aos autos seus cálculos. Cálculos apresentados equivocados. Valor a ser corrigido monetariamente da data da propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a data do pagamento. A correção monetária é fator atualizador da moeda e o juros de mora se dá em decorrência legal. Há de se observar que tanto um quanto outro incidem desde a propositura da demanda e assim deve ser considerado, deduzindo-se os valores consignados nos autos. O valor de R$ 180.000,00 deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a propositura da ação e até a data em que foi realizada a primeira consignação em junho de 2019, devendo deduzir a quantia consignada e representada pelo primeiro depósito, incidindo a correção e juros de mora até o próximo depósito de igual forma quanto a última parcela consignada. Por fim referidos cálculos deverão ser realizados até janeiro de 2023, em virtude da data do cálculo apresentado pelo credor. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.